Tribunal: STF
Processo: Rcl 34810
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Controle de atos administrativos pelo Poder Judiciário. Concurso público. Pretensão de anulação de questões de prova. 4. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 632.583 (tema 485). 5. Pretensão de revisitação de tese firmada em repercussão geral. Ausência de teratologia. 6. Inexistência de usurpação de competência do STF. 7. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. 8. Não configuração de situação excepcional. Embargos protelatórios. 9. Embargos de declaração rejeitados.